Tribunal: CARF
Processo: 10976.720006/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECRETO No 70.235/1972. INOCORRÊNCIA.Inexiste nulidade quando o lançamento observa os requisitos previstos no art. 142 do CTN e no Decreto no 70.235/1972, com a adequada descrição dos fatos, da matéria tributável e da fundamentação legal da exigência, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
AMOSTRAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE LEVANTAMENTO POR AMOSTRAGEM.
A mera juntada de notas fiscais exemplificativas nos autos, com finalidade demonstrativa das conclusões da fiscalização, não caracteriza apuração do crédito tributário por amostragem e não constitui causa de nulidade do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No processo administrativo fiscal, não compete à autoridade julgadora afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo aplicar a legislação vigente enquanto válida e eficaz.
IPI. BASE DE CÁLCULO. ICMS INTEGRANTE DO VALOR DA OPERAÇÃO.Nos termos do art. 47, II, “a”, do CTN, a base de cálculo do IPI corresponde ao valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. O ICMS, calculado “por dentro”, integra o preço da operação e, consequentemente, compõe a base de cálculo do IPI.
IPI. BASE DE CÁLCULO. FRETE. EXCLUSÃO.
O valor do frete não integra a base de cálculo do IPI quando cobrado do adquirente de forma destacada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 84 da repercussão geral e reconhecido pela Administração Tributária no Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício aplicada. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória na esfera administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720006/2019-41
ACÓRDÃO
3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILIGAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECRETO No 70.235/1972.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o lançamento observa os requisitos previstos no
art. 142 do CTN e no Decreto no 70.235/1972, com a adequada descrição
dos fatos, da matéria tributável e da fundamentação legal da exigência,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
AMOSTRAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE
LEVANTAMENTO POR AMOSTRAGEM.
A mera juntada de notas fiscais exemplificativas nos autos, com finalidade
demonstrativa das conclusões da fiscalização, não caracteriza apuração do
crédito tributário por amostragem e não constitui causa de nulidade do
lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEI.
INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No processo administrativo fiscal, não compete à autoridade julgadora
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, devendo aplicar a legislação vigente enquanto válida e eficaz.
IPI. BASE DE CÁLCULO. ICMS INTEGRANTE DO VALOR DA OPERAÇÃO.
Nos termos do art. 47, II, “a”, do CTN, a base de cálculo do IPI corresponde
ao valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. O ICMS,
calculado “por dentro”, integra o preço da operação e, consequentemente,
compõe a base de cálculo do IPI.
IPI. BASE DE CÁLCULO. FRETE. EXCLUSÃO.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
2
O valor do frete não integra a base de cálculo do IPI quando cobrado do
adquirente de forma destacada, conforme entendimento firmado pelo STF
no Tema 84 da repercussão geral e reconhecido pela Administração
Tributária no Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício aplicada. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Súmula CARF no 108, de
observância obrigatória na esfera administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o
valor do frete da base de cálculo do imposto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
3
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
02/11, para exigir R$ 2.185.085,25 de Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, R$ 418.933,07 de juros de mora calculados até março de 2019 e R$
1.638.813,82 de multa proporcional ao valor do imposto, representando um
crédito tributário total consolidado de R$ 4.242.832,14. O presente lançamento
abrange fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017.
De acordo com o que consta do Auto de Infração, o lançamento foi efetuado por
ter sido verificada pela fiscalização a insuficiência de declaração e recolhimento
do imposto devido.
No referido Auto de Infração, ao qual constam anexados os demonstrativos de
apuração e de multa e juros, foi indicado o seguinte enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2017:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 181, 183, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto
no 7.212/10 (RIPI/10);
Às fls. 14/17, encontra-se anexado Termo de Verificação Fiscal no qual a
autoridade responsável pelo lançamento detalha os procedimentos e conclusões
que ensejaram a autuação e informa que, conforme estampado nos Livros
Registro de Apuração de IPI – RAIPI, a empresa autuada apresentou saldos
devedores do imposto em todos os meses de 2015, 2016 e 2017. Os referidos
saldos devedores, ainda segundo a citada autoridade, foram adequadamente
apurados com base no IPI destacado e creditado nas notas fiscais de entrada e
saída, conforme algumas amostras anexadas, tendo sido, contudo, declarados
insuficientemente nas respectivas DCTF, o que motivou o lançamento de ofício
das diferenças constatadas.
Inconformado com o lançamento fiscal, o contribuinte ingressou com a
impugnação de fls. 1029/1038 dos autos digitais, na qual, em síntese:
a) Formula preliminar de nulidade, arguindo que o lançamento teria sido efetuado
com base em amostragem, sem que tivesse ocorrido a correta apuração do
imposto. Sobre a questão alega que, caso o Fisco não detivesse elementos
suficientes, jamais deveria autuar por amostragem, mas sim arbitrar o
lançamento, conforme prescrito no artigo 148 do CTN.
b) Sustenta a improcedência da autuação, arguindo que a inclusão dos valores
relativos aos fretes e ao ICMS na base de cálculo do imposto seria ilegal e
contrariaria a jurisprudência. Sobre a questão, transcreve ementas e excertos de
decisões judiciais utilizadas como paradigma e afirma que:
... a inclusão do frete na base de cálculo do IPI, determinada por lei
ordinária3, atenta contra o artigo 146, inciso III, alínea “b”4 da Constituição
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
4
da República de 1988, que atribui à lei complementar a definição da base
de cálculo dos impostos.
(...)Em relação ao ICMS, desde a EC no 33/2001, está constitucionalizada a
regra de que a lei complementar deverá fixar base de cálculo do ICMS “de
modo que o montante do imposto a integre também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço” (art. 155, parágrafo 2o, XII, i, da
CR/1988).
Contudo, para o IPI, não vale a premissa válida para o ICMS.
... A base de cálculo do ICMS deverá ser o valor da operação, acrescido do
próprio imposto (por determinação constitucional). Já a base de cálculo do
IPI deverá ser apenas o valor da operação, sem inclusão do ICMS.
c) Baseando-se em excerto que transcreve de voto de julgado do CARF, defende o
afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício imputada, que reputa
ser ilegal.
Ao final, requer em outros termos que seja decretada a nulidade do lançamento
ou, alternativamente, a sua improcedência, bem como afastada a incidência dos
juros sobre a multa imposta.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
11-64.048 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 11-64.048 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 24 de julho de 2019
Processo 10976.720006/2019-41
Interessado MULTILIGAS EIRELI
CNPJ/CPF 01.094.751/0001-87
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributo, apurada em procedimento de
fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o
pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora.
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do IPI é o valor total da operação de saída que pode se traduzir
no preço do produto acrescido do frete e demais despesas acessórias, cobradas
ou debitadas do comprador, incluindo o ICMS.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do Auto de Infração quando, além de formalmente
perfeito, em nada malferido tenha sido o direito de defesa do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. A Recorrente apresenta
em síntese os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação e requer o provimento
do presente recurso para:
1. Preliminarmente, diante da ofensa aos artigos 142 e 148 do CTN, SER
DECRETADA A NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO;
2. No mérito, caso se entenda pela manutenção da autuação, QUE SEJA
DECRETADA A IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO, diante da demonstração da
ilegalidade da inclusão do frete e do ICMS na base de cálculo do IPI;
3. Por fim, na hipótese de ser mantido o lançamento, ainda que parcialmente,
deve-se afastar a incidência dos juros sobre a multa incidente sobre o crédito
tributário remanescente, consonante entendimento pacífico do CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
1. Da preliminar de nulidade
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Verifica-se dos autos que o lançamento foi efetuado em estrita observância às disposições do
Decreto no 70.235/1972 e do art. 142 do Código Tributário Nacional, tendo a autoridade fiscal
identificado com clareza a matéria tributável, os fatos geradores apurados e os dispositivos legais
que fundamentam a exigência.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
6
A autuação apresentou, portanto, todos os elementos necessários à compreensão
da exigência fiscal, circunstância que permitiu ao sujeito passivo exercer de forma plena o
contraditório e a ampla defesa, o que se evidencia pela extensa manifestação apresentada ao
longo do contencioso administrativo. Não se verifica, assim, qualquer vício capaz de comprometer
a validade do lançamento.
Também não procede a alegação de nulidade fundada na suposta utilização de
técnica de amostragem para constituição do crédito tributário. Conforme consignado no Termo de
Verificação Fiscal, a autoridade autuante apenas anexou aos autos amostras de notas fiscais com o
propósito de ilustrar as conclusões alcançadas pela fiscalização. Tal procedimento não se confunde
com levantamento por amostragem para fins de apuração do crédito tributário.
Eventual discordância do contribuinte quanto às conclusões da fiscalização poderia,
quando muito, ensejar discussão acerca da procedência do lançamento, mas não constitui
fundamento apto a ensejar a nulidade do procedimento fiscal.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Mérito
No mérito, cumpre registrar, de plano, que não compete às instâncias
administrativas apreciar alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas integrantes
da legislação tributária. As leis regularmente editadas ingressam no ordenamento jurídico
revestidas de presunção de constitucionalidade e legalidade, devendo ser aplicadas pela
Administração Tributária enquanto vigentes e eficazes. Eventual controle de constitucionalidade é
matéria reservada à apreciação do Poder Judiciário.
Superadas tais questões, passa-se à análise da composição da base de cálculo do
IPI.
Em relação a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, a DRJ assim se manifestou:
(...)
deve ser esclarecido que, conforme explicita o art. 47, II, “a”, do CTN, a base de
cálculo do IPI é dada pelo “valor da operação de que decorrer a saída da
mercadoria”. O ICMS, por ser tributo calculado por dentro do valor da operação
(preço de venda), nele já está inserido, de modo que a expressão “valor da
operação” deve ser compreendida com a sua inclusão. Vale dizer, o ICMS integra a
própria base de cálculo, ou seja, o valor de venda inclui o valor do ICMS, sendo o
destaque em documento fiscal destinado a simples controle. Assim, o ICMS é
embutido no preço total da operação, consistindo em uma alíquota, que embora
destacada, é incluída no preço.
Acerca da matéria, assim se pronunciou a antiga Coordenação do Sistema de
Tributação:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
7
PARECER NORMATIVO CST No 39/70 IPI - CÁLCULO DO IMPOSTO - VALOR
TRIBUTÁVEL
É o preço da operação de que decorrer o fato gerador, excluídas tão
somente as parcelas expressamente autorizadas na lei; o ICM, como "parte
integrante" desse preço (DL no 406, de 1968, art. 2o , § 7o ), se inclui,
consequentemente, no valor tributável do IPI.
E assim prosseguiu o referido Parecer Normativo:
Logo, se por disposição expressa de lei o montante do ICM integra o valor
ou o preço da operação, se o valor tributável do IPI é o "preço da
operação"; se somente podem ser excluídas desse preço as parcelas
expressamente enunciadas na lei (e aí não consta a relativa ao ICM), é
evidente que também sobre essa última parcela, integrante do preço, há de
incidir o IPI.

Assim, com efeito, a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI decorre diretamente
do conceito legal de “valor da operação”, inexistindo previsão normativa que autorize sua
exclusão. Portanto, não há qualquer reparo a ser promovido, devendo ser mantido o lançamento
nos seus exatos termos acerca desta matéria.
Diversa solução, entretanto, se impõe quanto à inclusão do valor do frete na base
de cálculo do imposto. A jurisprudência do STF é mais que pacífica quanto à impossibilidade de
alteração no disposto no CTN por lei ordinária, havendo, no que tange aos descontos
incondicionais, decisão com Repercussão Geral (RE no 567.935/SC, Relator Min. Marco Aurélio,
DJe 04/11/2014), entendimento este que é estendido ao frete.
Em observância a essa orientação vinculante, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer SEI no 17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, reconhecendo a necessidade de
adequação de sua atuação ao entendimento firmado pela Suprema Corte, inclusive recomendou a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos acerca da matéria.
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu que a ampliação da
base de cálculo do IPI promovida pela Lei no 7.798/1989 não prevalece diante da definição
constante do art. 47, II, “a”, do CTN, reconhecendo a exclusão do frete da base tributável do
imposto. Veja-se:
Numero do processo: 13629.721048/2014-23
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Nov 28 00:00:00 UTC 2019
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
8
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013 DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, a exemplo dos materiais
refratários utilizados em siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO
PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no
Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos
Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente..
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. É firme
a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no 567.935/SC,
julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no sentido de
que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou inclusive à
edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma
Lei no 7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art.
146, III, “a”, da Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II,
“a”, que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a
saída da mercadoria.
Numero da decisão: 9303-009.690
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para excluir o frete
da base de cálculo do IPI, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento total. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Demes Brito, substituído pela
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
9
conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada). Julgamento iniciado
na sessão de 09/2019 e concluído dia 17/10/2019, no período da manhã.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e
relator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Destaque-se trecho do referido Acórdão:
(...)
3) Exclusão do frete na base de cálculo do IPI.
A inclusão do frete (assim como dos descontos incondicionais) na base de cálculo
do IPI deu-se pela Lei no 7.798/89:
Art. 15. O art. 14 da Lei no 4.502, com a alteração introduzida pelo art. 27
do Decreto-lei no. 1.593, de 21 de dezembro de 1977, mantido o seu inciso
I, passa a vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte redação:
“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - ..........
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas
pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.
§ 2o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,
diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente.
§ 3o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo
contribuinte, ao comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no §
1o, o valor do frete, quando o transporte for realizado ou cobrado por firma
coligada, controlada ou controladora (Lei no. 6.404) ou interligada (Decreto-
Lei no. 1.950) do estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este
tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja
subcontratado”.
Vejamos agora o que o CTN (norma geral tributária, com força de lei
complementar) estabelece sobre a base de cálculo (atendendo ao comando do
art. 146, III, “a”, da Constituição Federal):
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
10
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
I - ..........
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
III - ..........
Art. 47 . A base de cálculo do imposto é:
I - ..........
II - no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
A jurisprudência do STF é mais que pacífica quanto à impossibilidade de alteração
no disposto no CTN por lei ordinária, havendo, no que tange aos descontos
incondicionais, decisão com Repercussão Geral (RE no 567.935/SC, Relator Min.
Marco Aurélio, DJe 04/11/2014)
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–
VALORES
DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO
15 DA LEI No 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI
COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária
segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos
incondicionais concedidos quando das operações DF CARF MF Fl. 2667 Fl. 9
do
Acórdão
n.o
9303-009.690
-
CSRF/3a
Turma
Processo
no
13629.721048/2014-23 de saída de produtos, prevalecendo o disposto na
alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional.
Este entendimento é “estendido” ao frete, em diversos Acórdãos – estes sem
Repercussão Geral, mas de tal forma expressamente vinculados ao relativo aos
descontos incondicionais, que é praticamente como se o fossem, a exemplo desta
decisão (AgRg no RE no 636.714 /SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/08/2015):
... IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA NO PROCEDIMENTO DA
REPERCUSSÃO GERAL: RE 567.935 ....
Isto inclusive levou a PGFN a editar a Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a
“ampliação de tema contido na lista de dispensa de contestar e de recorrer”:
Documento público. Ausência de sigilo.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.151 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720006/2019-41
11
Análise de inclusão de tema em lista de dispensa. Frete e seguro. Base de
cálculo do IPI. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Portaria PGFN no 502/2016.
6. ... conclui o STF haver identidade entre o RE no 567.935/SC, paradigma da
repercussão geral, e as demandas judiciais que versam sobre a inclusão dos
valores pagos a título de frete e de seguro na base de cálculo do IPI,
autorizando, portanto, a adoção do entendimento ali assentado pela
Colenda Corte.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, para excluir o frete da base de cálculo do IPI.

Diante desse cenário, mostra-se adequado acolher parcialmente a pretensão
recursal apenas para determinar a exclusão do valor do frete da base de cálculo do IPI, mantendo-
se, quanto aos demais aspectos, a exigência fiscal.

Da incidência de juros sobre a multa de ofício
Por fim, não merece acolhida o pleito da Recorrente no sentido de afastar a
incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício aplicada. A matéria encontra-se
pacificada no âmbito do contencioso administrativo federal, conforme dispõe a Súmula CARF no
108, segundo a qual incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ademais, referido enunciado possui caráter vinculante no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, razão pela qual não cabe à instância administrativa afastar sua
aplicação. Assim, rejeita-se o pedido de exclusão dos juros moratórios incidentes sobre a multa de
ofício.
3. Conclusão.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, exclusivamente para excluir o valor do frete da base de
cálculo do IPI, mantendo-se o lançamento nos demais termos.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1083
DF CARF MF
Original